Tribunal: TJES
Processo: 5007097-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007097-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROQUE SARTORIO MARINATO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Roque Sartório Marinato
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID’s 1946807 e 1946819) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
de obrigação de fazer
(nº 0018474-08.2015.8.08.0030) ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, homologou a quantia apurada pela parte executada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no valor atualizado da causa, ordenando nele incluir correção monetária e juros em conformidade com os parâmetros da decisão embargada.

Em suas razões recursais (ID 1946799), o exequente sustenta, em síntese, que:
i)
solicitou o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme condenação firmada em sentença,
“nos termos do art. 85, § 3º e incisos do CPC, em seu percentual mínimo”
, de modo que, após determinação do juízo da execução para retificar a forma de atualização do crédito, indicou a quantia de R$ 85.174,36 (oitenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido com o fornecimento dos medicamentos, avaliados em R$ 866.727,36 (oitocentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos);
ii)
em embargos de declaração na impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado indicou que nas ações de obrigação de fazer não haveria como aferir o valor da condenação ou do proveito econômico do autor, de modo que os honorários advocatícios deveriam ser aferidos com base no valor da causa, resultando na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que foi homologado pelo juízo da execução, determinando, apenas, a atualização monetária deste valor;
iii)
o STJ tem orientado que em demandas de obrigação de fazer de fornecimento de medicamento é notória a sua natureza condenatória, sendo perfeitamente aferível o montante econômico do proveito obtido pelo autor;
iv)
o proveito econômico da obrigação de fazer se expressa nesse caso pelo valor do medicamento que não havia sido disponibilizado anteriormente pelo Poder Público.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja determinado imediatamente que o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, o valor dos medicamentos cuja aquisição foi imposta ao Estado, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Os autos eletrônicos foram distribuídos, inicialmente, para o eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, o qual, por sua vez, determinou, em 14/12/2021, sua redistribuição, por prevenção, ao preclaro Des. Samuel Meira Brasil Júnior (ID 1951493). Entretanto, após manifestação da Coordenadora de Protocolo, Registro e Distribuição indicando que
“o nobre Desembargador Samuel Meira Brasil Junior fora removido da c. Terceira Câmara Cível passando a compor a Segunda Câmara Cível em 16 de dezembro de 2021 (Resolução 25/2021)”
(ID 1969788), o insigne Des. Júlio César Costa de Oliveira determinou a redistribuição do feito para algum dos integrantes da colenda Terceira Câmara Cível (ID 1972732), ficando a mercê da minha relatoria.

Em sede de cognição sumária (ID 2019799), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a fase de cumprimento de sentença da demanda originária até o pronunciamento definitivo deste recurso, uma vez que não poderia haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões (ID 2251935), o ente estatal agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, afastando as teses apresentadas pelo recorrente, asseverando, em resumo, que:
i)
pretensão do agravante não se revela a forma mais adequada para a formação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer, já que esta modalidade de obrigação não pode ser aferível em termos financeiros, bem como não expressa valor da condenação e muito menos proveito econômico obtido, razão pela qual o caminho mais acertado é no sentido da valoração em face do valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015;
ii)
a obrigação de fazer não deve ser base para cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados nos autos, eis que não pode haver convolação dos medicamentos em dinheiro, sendo certo que a correta base de cálculo para o caso em tela é o valor atualizado da causa.

É o relatório. Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Roque Sartório Marinato
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID’s 1946807 e 1946819) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
de obrigação de fazer
(nº 0018474-08.2015.8.08.0030) ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, homologou a quantia apurada pela parte executada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no valor atualizado da causa, ordenando nele incluir correção monetária e juros em conformidade com os parâmetros da decisão embargada.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, na ação de obrigação de fazer proposta por Caio Sonegheti Marinato, o magistrado
a quo
, ratificando a tutela de urgência outrora deferida, julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o Estado agravado providenciasse o procedimento ou medicamento necessários para o tratamento da moléstia do demandante, bem como condenou o ente estatal requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
“nos termos do art. 85, § 3º e incisos, do CPC, em seu percentual mínimo”
(ID 1946814),
decisum
este que fora integralmente preservado no julgamento do recurso de apelação cível nº 0018474-08.2015.8.08.0030 (ID’s 1946815 a 1946817).

Após o trânsito em julgado, em 10/10/2020, o advogado do autor, Roque Sartório Marinato, ora agravante, protocolou petição requerendo o cumprimento da sentença no que se refere exclusivamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo por base o valor do proveito econômico obtido pelo requerente, que totalizou R$ 866.727,36 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) com fulcro em todas as ampolas de medicamento que foram disponibilizadas pelo Estado, e o menor percentual previsto no art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil – 8% (oito por cento) –, de modo que indicou a quantia de R$ 69.338,18 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) [ID 1946802].

Devidamente intimado, o Estado recorrido apresentou impugnação, asseverando, em resumo, excesso de execução, vez que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido quantificados com base no valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 4.857,06 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), por se tratar de ação de obrigação de fazer que não permite mensurar o proveito econômico do autor, bem como por não ter sido utilizado o IPCA-E para correção monetária do
quantum debeatur
, em consonância com o precedente vinculante oriundo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (ID’s 1946803 a 1946805).

Apresentada resposta pelo advogado exequente, o juízo da execução, então, proferiu decisão acolhendo apenas em parte a impugnação ofertada pelo Estado, reconhecendo o acerto da indicação do proveito econômico obtido pelo autor na demanda originária como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, correspondente ao valor total das aquisições de medicamentos sem atualização – R$ 754.676,91 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) –, e do percentual mínimo de 8% (oito por cento), na forma do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mas, por sua vez, alterando o índice de atualização monetária do
quantum debeatur
para o IPAC-E e o de juros de mora para aquele previsto para a caderneta de poupança, conforme os índices referenciados no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema nº 810) [ID 1946807], tendo assim procedido o causídico exequente, apresentando novos cálculos contendo atualização do valor exequendo no importe de R$ 85.174,36 (oitenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) [ID 1946808].

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID 1946809), os quais foram acolhidos pelo juízo da execução, para sanar omissão na decisão embargada e, com isso, reconhecer que a base de cálculo correta para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria ser o valor atualizado da causa, e não o proveito econômico obtido pelo autor, por se tratar de ação de obrigação de fazer, de forma que homologou a quantia indicada pelo Estado executado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), determinando, apenas, que fosse efetuada a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora assinalados na decisão anterior no citado montante (ID 1946819), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo advogado exequente.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste recurso, uma vez que aparentemente o juízo da execução teria violado a coisa julgada ao estabelecer nova base de cálculo para quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o advogado exequente elaborou os cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro na correta base de cálculo prevista no título executivo judicial.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese, a meu ver,

o cálculo da quantia a ser cobrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais pelo advogado agravante do Estado agravado deve observar a base de cálculo que foi estipulada no título executivo – sentença de primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça –
, acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou que a verba honorária sucumbencial deveria ser estabelecida com base no disposto no art. 85, § 3º e incisos do Código de Processo Civil, em seu percentual mínimo, norma processual esta que determina que
a base de cálculo dos honorários serão o valor da condenação ou o proveito econômico
.

O advogado exequente, pelo que consta destes autos eletrônicos, propôs o cumprimento de sentença utilizando justamente o proveito econômico obtido pelo autor na demanda originária como base de cálculo para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, mencionado no título executivo judicial, o qual corresponde ao valor de todas as ampolas de medicamento que foram disponibilizadas pelo Estado em benefício do demandante,
devidamente mensurável pelos documentos que instruem a demanda originária,
as quais indicam que os fármacos geraram a despesa de
R$ 754.676,91 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos),
sem atualização, para o ente público recorrido
.

A despeito disso e em franca violação a decisão judicial transitada em julgado, o juízo da execução acolheu impugnação ofertada pelo Estado executado, em sede de embargos de declaração, e,
modificando aquilo que havia sido definido na fase de conhecimento da demanda originária sem insurgência oportuna pelo ente estatal
, determinou que o cálculo da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria se dar com fulcro no valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento que as ações que visam cumprimento de obrigação de fazer não possuem valor da condenação ou proveito econômico mensuráveis, tese esta, inclusive, reforçada pelo ente estatal em sede de contrarrazões.

Mesmo que, em tese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse em descompasso com o ordenamento jurídico seria inviável a sua modificação na fase de execução, salvo completa impossibilidade de definição do
quantum debeatur
, pois, na hipótese, houve a formação de coisa julgada, devendo, assim, ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade do
decisum
.

A coisa julgada é a eficácia que torna imutável uma relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, de forma que a sua desconstituição por eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade demanda instrumento processual próprio, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de manifestação do juízo da execução por intermédio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum (STJ, REsp 1232637/SP.). Consequente ocorrência de ofensa à coisa julgada.”
(AR 4.962/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 03/08/2021, STJ), bem como que
“Homologado o cálculo da liquidação e transitada em julgado a decisão na qual se adotou determinado critério de atualização monetária e juros, não é admissível sua alteração em cumprimento de sentença, haja vista a coisa julgada.”
(AgInt no AREsp 896.007/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018, STJ).

Além de não haver possibilidade de alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, verifica-se que o juízo da execução também se equivocou ao considerar que em toda e qualquer ação de obrigação de fazer não será possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor da demanda, inexistindo, ao contrário do alegado, jurisprudência sedimentada a respeito do assunto.

É importante rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, firmou o posicionamento que tem sido agasalhado por aquela Corte Superior no sentido que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo a
“seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019, STJ).

Desse modo, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor em demanda proposta em desfavor da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, os honorários advocatícios deverão ser estabelecidos com fulcro nessa base de cálculo (art. 85, § 3º e incisos, do CPC/2015).

Na hipótese, muito embora a ação que originou o cumprimento de sentença tenha buscado o fornecimento de medicação pelo Estado do Espírito Santo, para fins de tratamento de saúde do autor, como implementação do direito fundamental à saúde, possuindo realmente natureza de obrigação de fazer, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizado por meio da utilização do proveito econômico obtido pelo requerente como base de cálculo, já que
há nos autos elementos probatórios indicando a quantidade total de ampolas de medicamento que foram disponibilizadas pelo Estado e o quanto isso gerou de despesa
ao erário
.

Não desconheço que, em regra, o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, ocasiona a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido é de difícil mensuração (AgInt no AREsp 1595474/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020, STJ). Todavia, no caso, é possível mensurar qual foi a quantia que o autor da ação originária deixou de desembolsar para realizar o seu tratamento médico, tendo em vista que logrou êxito em compelir judicialmente o Estado demandado a custeá-lo, havendo prova nos autos do valor da despesa para a aquisição destes fármacos.

Em situações extremamente semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO OBEDECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME ART. 85, § 2º DO CPC/2015, E, RESP 1.746.072/PR.
PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO MÉDICO
. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. (...). 2
. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que ‘O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada’ (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1891571/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. 2. (...).
3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido.
4. (...).” (AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.
1.1. No caso em tela, a fixação de obrigação de fazer possui valor econômico aferível, a afastar a incidência excepcional e subsidiária da regra disposta no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1787893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020, STJ).

Ao contrário do apregoado pelo Estado executado e do posicionamento agasalhado pelo juízo da execução, há plena possibilidade de em ações de obrigação de fazer ser estabelecido os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pelo autor, a depender, é claro, da natureza da lide e da possibilidade de quantificar a obrigação que foi cumprida pelo demandado, como ocorre no caso, a ensejar o provimento deste recurso.

A bem da verdade, a impugnação ofertada pelo Estado executado deveria ter sido acolhida parcialmente, tão somente para adequar o índice de correção monetária a incidir no valor calculado a título de honorários advocatícios sucumbenciais pelo advogado exequente, mas não para modificar a base de cálculo desta verba honorária.

Ante tais considerações, não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

dar
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que acolheu os aclaratórios e, com isso, tornar eficaz a decisão proferida pelo juízo da execução que acolheu apenas em parte a impugnação ofertada pelo Estado executado/agravado, reconhecendo o acerto da indicação do proveito econômico obtido pelo autor na demanda originária como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, correspondente ao valor total das aquisições de medicamentos sem atualização – R$ 754.676,91 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) –, e do percentual mínimo de 8% (oito por cento), na forma do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mas, por sua vez, alterando o índice de atualização monetária do
quantum debeatur
para o IPAC-E e o de juros de mora para aquele previsto para a caderneta de poupança, conforme os índices referenciados no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema nº 810).

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Trânsito em julgado. DEFINIÇÃO Da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Proveito econômico obtido pelo autor e percentual mínimo. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE acolhe impugnação do executado para calcular os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO OBJURGADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1
)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2
)
Na hipótese, o cálculo da quantia a ser cobrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais pelo advogado exequente do Estado executado deve observar a base de cálculo que foi estipulada no título executivo judicial – sentença de primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça –, acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou que a verba honorária sucumbencial deveria ser estabelecida com base no disposto no art. 85, § 3º e incisos do Código de Processo Civil, em seu percentual mínimo, norma processual esta que determina que a base de cálculo dos honorários serão o valor da condenação ou o proveito econômico.

3
)
Em franca violação a decisão judicial transitada em julgado, o juízo da execução acolheu impugnação ofertada pelo Estado executado, em sede de embargos de declaração, e, modificando aquilo que havia sido definido na fase de conhecimento da demanda originária sem insurgência oportuna pelo ente estatal, determinou que o cálculo da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria se dar com fulcro no valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento que as ações que visam cumprimento de obrigação de fazer não possuem valor da condenação ou proveito econômico mensuráveis.

4
)
Mesmo que, em tese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse em descompasso com o ordenamento jurídico seria inviável a sua modificação na fase de execução, salvo completa impossibilidade de definição do
quantum debeatur
, pois, na hipótese, houve a formação de coisa julgada, devendo, assim, ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade do
decisum
.

5
)
Além de não haver possibilidade de alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, verifica-se que o juízo da execução também se equivocou ao considerar que em toda e qualquer ação de obrigação de fazer não será possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor da demanda, inexistindo, ao contrário do alegado, jurisprudência sedimentada a respeito do assunto.

6
)
Não se desconhece que, em regra, o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, ocasiona a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido é de difícil mensuração (AgInt no AREsp 1595474/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020, STJ). Todavia, no caso, é possível mensurar qual foi a quantia que o autor da ação originária deixou de desembolsar para realizar o seu tratamento médico, tendo em vista que logrou êxito em compelir judicialmente o Estado demandado a custeá-lo, havendo prova nos autos do valor da despesa para a aquisição destes fármacos.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.